Tribunal: TJBA
Processo: 8040104-14.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040104-14.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES AGRAVADO: JOSENILDO DE JESUS GRIGORIO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE AO DEVEDOR. DEVOLUÇÃO PELOS CORREIOS PELO MOTIVO “ÁREA SEM ENTREGA”. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. REQUISITO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. EXTINÇÃO, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO PREJUDICADO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo de instrumento n. 8040104-14.2022.8.05.0000, oriundo da comarca de Camaçari, em que figuram, como agravante, Embracon Administradora de Consórcio Ltda., e, como agravado, Josenildo de Jesus Grogório. A C O R D A M os Senhores Desembargadores da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em EXTINGUIR DE OFÍCIO a busca e apreensão, ficando PREJUDICADO o agravo de instrumento, pelas razões contidas no voto condutor. Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2022. Presidente Desa. Pilar Célia Tobio de Claro Relatora Procurador(a) de Justiça 1